Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-37.2015.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001253-37.2015.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), WILSON QUINTILIANO GUIMARAES - CPF: 415.820.391-00 (JUIZO RECORRENTE), WILSON QUINTILIANO GUIMARAES - CPF: 415.820.391-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON QUINTILIANO GUIMARAES - CPF: 415.820.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇAO DO ARTIGO 150, inciso VI “c” da CF

– SENTENÇA RATIFICADA.

1.O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data

2. O artigo 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal veda que os entes federados instituem impostos sobre, “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, lançada nos autos da Ação Mandamental, que concedeu a segurança vindicada pelo Município de Itiquira-MT em face do Gerente da Unidade Fazendária, Wilson Quintiliano Guimarães, para determinar à autoridade coatora que emita Nota Fiscal Avulsa para viabilizar o transporte de madeira doada pela Fazenda Pública Estadual à Escola Municipal Jose Rodrigues da Silva.

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/09.

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, opinou pela ratificação da sentença [id. 3526666].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, lançada nos autos da Ação Mandamental, que concedeu a segurança vindicada pelo Município de Itiquira-MT em face do Gerente da Unidade Fazendária, Wilson Quintiliano Guimarães, para determinar à autoridade coatora que emita Nota Fiscal Avulsa para viabilizar o transporte de madeira doada pela Fazenda Pública Estadual à Escola Municipal Jose Rodrigues da Silva.

Infere-se dos autos que a impetrante a unidade educacional “Escola Municipal Jose Rodrigues da Silva” recebeu do Poder Judiciário algumas cargas de madeiras e diante da necessidade de transportar a madeira doada e vendida, solicitou administrativamente a emissão de nota fiscal avulsa, porém mesmo possuindo imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal de 1988, tal pleito foi negado.

É o que merece registro.

Pois bem. A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, de modo que o entendimento externado pelo Juízo singular está em sintonia com a decisão em reexame.

In casu, a sentença está a merecer ratificação porque, de fato, o ente público municipal possui imunidade tributária, conforme previsto no art. 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Acertada, portanto, a conclusão da sentença ora reexaminada no sentido de que o município “é contribuinte de direito do ICMS, e não de fato, pois o destinatário final é o comprador das madeiras, razão pela qual, as alegações do Estado de Mato Grosso de que o impetrante não possui referida imunidade não prospera.” (id. 2918764).

É o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 377024, o qual consignou que “não incide ICMS sobre a comercialização de mercadorias adquiridas pelas entidades de assistência social, em razão de estarem estas abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, inc. IV, alínea c, da Constituição Federal”.

Igualmente já se manifestou a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desse E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE DE ICMS NA VENDA DE MERCADORIA – PRECEDENTE STF – RE 210.251 – ENTIDADE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INTUITO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Na esteia do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 210.251 – EDv/SP, “as entidades de assistência social são imunes em relação ao ICMS incidente sobre a comercialização de bens por elas produzidos, nos termos do art. 150, VI, "c" da Constituição”. Restando demonstrada que a entidade assistencial não é contribuinte do imposto e não evidenciada a habitualidade ou o intuito comercial na operação de venda de madeira - objeto de doação - por ela realizada não há que se falar em incidência do ICMS. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame.” (Apelação / Remessa Necessária 167008/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Assim, considerando que a instituição em questão (Escola Municipal José Rodrigues da Silva) não tem por finalidade atos de comércio, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, observada a imunidade constitucionalmente assegurada, tanto para receber a doação, como para revender à terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da finalidade essencial da entidade.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020